Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA SISBAJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (monitória).
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário via Sisbajud e suspendeu o processo, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a possibilidade de deferir a quebra de sigilo bancário da devedora via Sisbajud e (ii) a suspensão do processo, com base no art. 921, inc. III, do CPC.
III – Razões de decidir
4. A quebra do sigilo bancário é medida excepcional, que pode ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis, e conforme o exame do caso concreto, a critério do Juízo.
5. A credora não diligenciou perante os Cartórios Imobiliários, portanto, não exauriu as possibilidades de localização de bens, assim como não há indícios de ocultação de patrimônio ou de fraude à execução.
6. Diante da inexistência de bens penhoráveis, a execução será suspensa, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Mantida a r. decisão.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, AI no 0715067-21.2025.8.07.0000, Acórdão 2017701, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 1/7/2025; TJDFT, AI no 0703432-43.2025.8.07.0000, Acórdão 1996112, Relator Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento 6/5/2025.